Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0709472-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA REU: IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR, IRINEU BARROSO DA SILVA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============ Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória ajuizada (ID 40479501) por ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA contra IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR e IRINEU BARROSO DA SILVA JUNIOR, com fundamento no art. 966, inciso V, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil[1], em que pretende, pelo que percebe da inicial apresentada, a rescisão da “sentença proferida nos autos no. 0713569-23.2021.8.07.0001, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindente, retornando os autos ao juízo de origem”, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na inicial (ID 44671149), a autor narra que “em meados de abril do ano de 2021, moveu ação de usucapião, pleiteando a prescrição aquisitiva do bem imóvel situado na Quadra 12, Bloco L, Lote 38, no Cruzeiro Velho-DF, .... que outrora fora objeto de inventário, no qual, figuraram como herdeiros, dentre outros, os Requeridos: IRINEU BARROSO DA SILVA JUNIOR e IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR, ambos irmãos da rescindente”. O Juízo indeferiu a peça exordial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC), sob o fundamento de que a formação de condomínio sobre o imóvel, tendo a autora como coproprietária do bem, impede o ajuizamento da ação de usucapião por esta (Proc. 0713569-23.2021.8.07.0001). Transitou em julgado em 24/06/2021. A autor propôs nova ação de usucapião (Proc. 0731492-62.2021.8.07.0001), que foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, pelos mesmos fundamentos. Desafiada por apelação, esta última sentença foi mantida. A autora não menciona quando se deu o trânsito desta última sentença. Entende ser cabível a ação rescisória, porque a sentença rescidenda violou o direito de petição, o princípio do acesso à Justiça e o art. 10 do CPC, por não ter ouvido a parte adversa. No tocante à tutela de urgência vindicada, argumenta que há probabilidade do direito, exposta nas razões da inicial, no sentido de que é possível o herdeiro usucapir imóvel em nome próprio, mesmo estando sob o regime de condomínio. Sobre o perigo da demora ou risco ao resultado útil, aduz que “nos autos da ação de dissolução de condomínio que tramita na 11a Vara Cível de Brasília, no 0718976-10.2021.8.07.0001, na qual o feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença, prestes a leiloar o imóvel, objeto da Ação de Usucapião”. Ao final, a autora requer: 1) o deferimento do benefício da gratuidade de justiça; 2) o deferimento do pedido liminar, para suspender cumprimento de sentença (Proc. 07189710.2021.8.07.0001), sob pena de ocorrer a perda do objeto; 3) a citação dos corréus; 4) o deferimento da produção de provas (documental e testemunhal); 5) a procedência da presente ação, para, nos termos do art. 968, inciso I, do CPC, rescindir a sentença proferida nos autos do Proc. 0713569-23.2021.8.07.0001, desconstituindo a coisa julgada, devendo os autos retornaram à origem a fim de serem julgados. É o relatório. Decide-se. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, o critério adotado pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), conforme a Lei 14.358/2022. Assim, o paradigma utilizado pela Defensoria Pública é de promover a assistência jurídica para os que perceberem mensalmente até R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) de renda bruta, os quais são englobados no conceito de vulneráveis economicamente. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários-mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). In casu, a autora aufere, mensalmente, R$ 10.353,83 (dez mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) de renda bruta (ID 44671152). Logo, demonstrado que possui condições de arcar com as custas processuais. Cabe ressaltar que nas duas ações de usucapião manejadas pela autora, bem como na ação de dissolução de condomínio não foi deferida gratuidade de justiça à parte. Além do indeferimento da gratuidade de justiça acima, há pontos passíveis de correição. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do Código de Processo Civil[2]). Ocorre que, na exordial, a autora menciona que a situação fática narrada ensejou o ajuizamento de duas ações de conhecimento, tendo inclusive a segunda sentença sido objeto de apelação cível. Todavia, nada foi colacionado acerca dessa segunda ação de conhecimento, providência que deve ser sanada com vistas a possibilitar o exame da presente rescisória, caso ultrapasse a barreira da admissibilidade. Outrossim, é imperiosa a correção do valor atribuído à causa. Conforme o art. 292, § 3o, do CPC[3], o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa nas hipóteses em que verificar não corresponder a importância indicada pela parte autora ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Em tal hipótese, será fixado o valor devido e determinado o recolhimento das custas correspondentes. Na espécie, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mas não foi esclarecido a razão pela qual foi adotado referido montante. Ocorre que, analisando os autos do cumprimento de sentença (Proc. 0718976-10.2021.8.07.0001) que versa sobre alienação judicial do imóvel perseguido pela autora, o referido bem – uma casa localizada no SRES Q 12, Bloco L, Casa 38, Cruzeiro Velho – DF – foi avaliada oficialmente em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) (ID 146409402 – autos originários), montante que se distancia do valor estipulado pela autora para a causa. Ressalte-se que a avaliação oficial do referido imóvel não foi impugnada por quaisquer das partes, a incluir a presente autora, estando, pois, estabilizada. Desse modo, evidente que o valor da causa deve ser adequado ao conteúdo patrimonial visado pela demandante (art. 319, inciso V, do CPC[4]), que, concretamente, a princípio, parece equivaler ao preço do imóvel para o qual entender ser viável a obtenção mediante usucapião. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. DETERMINA-SE à autora o recolhimento das custas iniciais e, principalmente, mediante comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC[5]. DETERMINA-SE a apresentação de emenda à inicial com retificação do valor da causa, considerando o efetivo proveito econômico pretendido nesta ação e, por conseguinte, comprovação do recolhimento da caução, devendo fazê-lo com atenção ao valor corrigido da causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo (art. 968, inciso II, e § 3o, do CPC[6]). DETERMINA-SE a apresentação de toda a documentação necessária extraída dos autos das duas ações de usucapião ajuizadas pela autora, com as respectivas certidões de trânsito, bem como a ação de dissolução de condomínio, e todas as demais provas que julgar necessárias para viabilizar o exame das alegações expostas na inicial, sob pena de não admissão da presente revisional e devolução da caução, caso já tenha sido prestada. Deverá ser apresentada nova petição inicial, com as adequações necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 321 do CPC[7], sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos para análise da liminar pleiteada. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. [3] Art. 292. § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. [4] Art. 319. A petição inicial indicará: V - o valor da causa [5] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. [6] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [7] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.